Tribunal: STF
Processo: RE 1547659
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra acórdão que anulou colaboração premiada firmada por advogado contra seus clientes. Matéria decidida com base na legislação infraconstitucional. Ausência de demonstração da alegada violação constitucional.



    I. CASO EM EXAME



 1. A questão em discussão consiste em saber se: (i) deve ser conhecido recurso extraordinário em caso decidido com base na legislação infraconstitucional e que pressupõe o revolvimento de fatos e provas; (ii) é possível a celebração de acordo de colaboração premiada por parte de advogado em desfavor de seus representados em relação a fatos de que ele obteve conhecimento no exercício de sua função.



II. RAZÕES DE DECIDIR



 2. O acórdão recorrido decidiu a questão com base nos dispositivos do Estatuto e do Código de Ética da OAB, sendo tais fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia. Além disso, a avaliação dos limites da relação cliente-advogado e do sigilo profissional demandaria amplo revolvimento de fatos e provas, o que não deve ser admitido. 



 3. Ainda que superado o óbice processual, o recurso não deve ser provido. O sigilo profissional é um direito não apenas do próprio advogado, mas do indivíduo que presta informações a seu representante para fins de defesa perante os órgãos pertinentes. 



 4. A colaboração premiada não deve ser admitida nesses casos, por configurar evidente violação ético-profissional por parte do representante jurídico. 



 5. Há limites legais e constitucionais bastante claros para a obtenção de provas e a apuração da culpa no processo penal, de modo que o eventual interesse na apuração da verdade processual não deve ocorrer por meios manifestamente ilegítimos, que violem o direito de defesa, o direito à assistência jurídica ou a paridade de armas. 



 6. O direito à autodefesa por parte do advogado não é absoluto e não pode incluir violações a seus deveres ético-profissionais, de modo a possibilitar a celebração de acordo de colaboração premiada que envolva descumprimento da obrigação de manter o sigilo em relação a fatos que o causídico teve conhecimento no exercício da relação cliente-advogado.



 7. Agravo improvido.